Tribunal: TJMT
Processo: 0001997-25.2016.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001997-25.2016.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[R. COSTA PECAS - ME - CNPJ: 03.202.575/0001-85 (EMBARGANTE), RUTE COSTA - CPF: 429.316.141-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – NULIDADE DA CITAÇÃO – DESOBEDIÊNCIA DA ORDEM ESTABELECIDA NA SÚMULA N° 414 DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

Configura-se o erro material, se for constatado informação equivocada no julgamento.

O Superior Tribunal de Justiça, no momento da estipulação da Súmula 414, registrou que a exigência para a realização de citação por edital é o esgotamento das demais medidas, estas que,
in casu
, só seriam a expedição de carta de citação, e mandado de citação, por meio de Oficial de Justiça.

No caso, não foi realizada citação por oficial de justiça nos autos da execução fiscal, sendo realizada a citação por edital logo após a frustrada tentativa de citação por carta com aviso de recebimento.

Recurso provido, com efeitos infringentes, para sanar erro material e, por conseguinte, reformar a sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por por R. Costa Peças - ME, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº. 0001997-25.2016.811.0018 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Argumenta que o acórdão apresentou erro material quanto a afirmação de que ocorreu a tentativa de citação por Oficial de Justiça, porém, sustenta que logo após a tentativa frustrada de citação por carta com aviso de recebimento, foi efetuada a citação editalícia, em contradição à Súmula 414 do STJ.

Ainda, afirma que consta vício de omissão no acórdão quanto ao disposto no artigo 256, § 3° do CPC, em que somente será feita a citação por edital quando infrutíferos todos os meios de localização do réu.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão e o erro material apontados (ID. 85768468).

Nas contrarrazões apresentadas, o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso (ID n. 87137464), sob o argumento de que não ocorreu erro material, contradição ou omissão, mas que se trata de intenção de se rediscutir a matéria de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por R. Costa Peças - ME, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº. 0001997-25.2016.811.0018 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Argumenta que o acórdão apresentou erro material quanto a afirmação de que ocorreu a tentativa de citação por Oficial de Justiça, porém, sustenta que logo após a tentativa frustrada de citação por carta com aviso de recebimento, foi efetuada a citação editalícia, em contradição à Súmula 414 do STJ.

Ainda, afirma que consta vício de omissão no acórdão quanto ao disposto no artigo 256, § 3° do CPC, em que somente será feita a citação por edital quando infrutíferos todos os meios de localização do réu.

Pois bem.

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,

in verbis
:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acórdão atacado, constato que há informação equivocada no julgamento, qual seja, a consignação errônea de que ocorreu a tentativa de citação por oficial de justiça nos autos da execução fiscal.

Conforme pode ser constatado nos autos da execução fiscal, autos n° 831-65.2010.811.0018, foi tentada a citação por carta com aviso de recebimento das partes em 28/04/2010 (fls. 08/09), que restou inexitosa, consoante correspondência devolvida (fl. 10).

Colhe-se, ainda, que após a intimação do Estado para se manifestar acerca do retorno da correspondência (fl. 11), o embargado pleiteou a citação editalícia (fl. 12), em 08/10/2010, o que foi deferido em 21/03/2011 (fl. 14), culminando com a citação editalícia em 16/05/2011 (fl. 16).

Portanto, há de se acolher os aclaratórios para sanar o vício apontado.

Uma vez reconhecido o erro material, impõe-se a atribuição dos efeitos infringentes aos embargos de declaração e, via de consequência, reformar o julgado.

Nesse diapasão, cumpre registrar que a citação por edital deve ser promovida quando esgotadas todas as demais modalidades, conforme entendimento incerto no enunciado da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

SÚMULA N. 414-STJ - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

Assim, sendo realizada a citação editalícia após uma única tentativa de citação por carta com aviso de recebimento, sem o esgotamento das demais modalidades, qual seja por oficial de justiça, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação.

Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DESPACHO QUE INTERROMPE A CONTAGEM PROFERIDO ANTES DO QUINQUÊNIO LEGAL – DECURSO DO LUSTRO – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – VERIFICAÇÃO – DESOBEDIÊNCIA DA ORDEM ESTABELECIDA NO VEREBETE Nº 414 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação, logo, há de o reconhecimento efetuado no decisum. O Superior Tribunal de Justiça, no momento da estipulação da Súmula 414, registrou que a exigência para a realização de citação por edital é o esgotamento das demais medidas, estas que, in casu, só seriam a expedição de carta de citação, e mandado de citação, por meio de Oficial de Justiça.” (N.U 0002156-73.2010.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA ANTES DE FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR AR – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 NÃO OBSERVADOS – NULIDADE RECONHECIDA – EDITAL DE CITAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO INCISO IV, DO ART. 8º DA LEF – ATO NULO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, o que não ocorreu no caso em comento, devendo ser reconhecida a citação editalícia. Ademais, o edital de citação deve observar o disposto no inciso IV, do art. 8º da LEF. In casu, não fora observado o dispositivo acima mencionado, o que implica em reconhecer que o ato é nulo.” (N.U 1000223-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021)

Isto posto, ACOLHO

os embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para sanar o vício relativo ao erro material e, por conseguinte, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, a fim de declarar a nulidade da citação por edital nos autos n°

831-65.2010.811.0018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021